Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Carmen Lúcia de Oliveira Ramos em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação de dívidas[2] que ajuizara em desfavor dos agravados – Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, Banco Pan S.A, Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento; Banco Master S/A e Nu Pagamentos S.A. –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a suspensão da totalidade dos descontos realizados diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias e, subsidiariamente, a modulação desses decotes ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere mensalmente, com lastro na Lei Distrital n. 7.239/2023. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a argumentação que deduzira a autora não se revestira de probabilidade jurídica, porquanto não lograra em demonstrar o comprometimento do seu mínimo existencial, nos termos do critério objetivo delineado pelo Decreto n. 11.150/2022, com alterações promovidas pelo Decreto n. 11.567/2023, haja vista que o plano de pagamento que apresentara suplantara o patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelo aludido instrumento normativo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento acautelatório que originalmente reclamara ou, subsidiariamente, entendendo-se pela inviabilidade da suspensão da exigibilidade dos contratos, a limitação da totalidade das parcelas originárias dos mútuos que contraíra ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta por ela auferida, abatidos os descontos compulsórios, até a eventual celebração de acordo com os mutuantes, por ocasião da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do diploma consumerista, ou até a fixação de plano compulsório judicial de pagamento. Alfim, requestara a reforma do decisório vergastado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que aviara ação de repactuação de dívidas almejando a revisão dos seus débitos com lastro na regra albergada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, postulando, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, a imediata suspensão dos descontos decorrentes dos contratos que firmara com os agravados até que haja a celebração de acordo em audiência conciliatória ou a fixação de plano judicial compulsório de pagamento, com espeque no artigo 104-B daquele diploma. De modo subsidiário, requestara, à guisa de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, a limitação das aludidas parcelas ao percentual equivalente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, a par da fixação de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), a incidir em caso de descumprimento dessa obrigação cominatória. Nesse sentido, aduzira que a situação de superendividamento que atualmente a aflige adviera da agressiva oferta de crédito perpetrada pelas instituições financeiras agravadas, que, não obstante tenham lhe fomentado diversos mútuos e lhe disponibilizado a utilização do limite dos cartões de crédito por ela titularizados, diuturnamente incitavam-na a contratar novos produtos financeiros sem qualquer avaliação de risco a eles subjacente. Salientara, assim, que, abatidos os descontos originários dos contratos bancários que firmara, o saldo de salário que percebe mensalmente encontra-se inferior aos recursos financeiros necessários a guarnecer sua subsistência, o que, segundo sustentara, traduziria malferimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Outrossim, no tocante ao Decreto n. 11.150/2022 – regulação normativa que fora içada como supedâneo do provimento arrostado –, arguira a agravante, em sede de controle concreto-difuso, a inconstitucionalidade material e formal do instrumento editado em âmbito federal. Sob esse contexto, agitara a subsistência de vício de constitucionalidade ao argumento de que o normativo consubstanciara “verdadeira aberração” sob a ótica da proteção aos direitos fundamentais, à medida em que o texto editado violara a proteção do consumidor, que fora erigida ao status de dever constitucional do Estado, conforme o que preceitua o art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal. Nesse diapasão, pontificara que, por qualificar-se como direito fundamental, a proteção ao consumidor não pode ser ultimada de forma deficiente ou precária, uma vez que a ela se aplica o princípio da proporcionalidade, cuja dimensão positiva preconiza a impossibilidade de proteção deficiente dos direitos fundamentais por parte do Estado. Arrematara, então, que, ao delimitar, em seu art. 3o, o conceito de mínimo existencial no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), o Decreto n. 11.150/2022, com as alterações promovidas pelo Decreto n. 11.567/2023, consagrara situação de proteção deficiente do consumidor superendividado, a par de malferir o princípio da vedação do retrocesso. Sob o viés formal, aventara que a previsão normativa consubstanciada no decreto deflagrara inovação no ordenamento jurídico pátrio, não encontrando ressonância na textualidade inserta à Lei do Superendividamento – Lei Federal n. 14.181/2021. Assim, afirmara que o decreto individualizado usurpara a função constitucional que fora atribuída a essa espécie normativa pelo artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, isto é, a regulamentação de leis para a sua fiel execução. Ressaltara, alfim, que encontram-se em trâmite no Supremo Tribunal Federal duas ações constitucionais cujos objetos cingem-se ao aludido instrumento normativo, nomeadamente, as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.005 e n. 1.006. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a tutela de urgência que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetarem sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a antecipação de tutela que requestara. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Carmen Lúcia de Oliveira Ramos em face da decisão[3] que, no curso da ação de repactuação de dívidas[4] que ajuizara em desfavor dos agravados – Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, Banco Pan S.A, Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, Banco Master S/A e Nu Pagamentos S.A. –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a suspensão da totalidade dos descontos realizados diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias e, subsidiariamente, a modulação desses decotes ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos que aufere mensalmente, com lastro na Lei Distrital n. 7.239/2023. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a argumentação que deduzira a autora não se revestira de probabilidade jurídica, porquanto não lograra demonstrar o comprometimento do seu mínimo existencial, nos termos do critério objetivo delineado pelo Decreto n. 11.150/2022, com alterações promovidas pelo Decreto n. 11.567/2023, haja vista que o plano de pagamento que apresentara suplantara o patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido pelo aludido instrumento normativo. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento acautelatório que originalmente reclamara ou, subsidiariamente, entendendo-se pela inviabilidade da suspensão da exigibilidade dos contratos, a limitação da totalidade das parcelas originárias dos mútuos que contraíra ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta por ela auferida, abatidos os descontos compulsórios, até a eventual celebração de acordo com os mutuantes, por ocasião da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do diploma consumerista, ou até a fixação de plano compulsório judicial de pagamento. Alfim, requestara a reforma do decisório vergastado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da possibilidade de sobejarem suspensas as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravante, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento e na conta corrente que titulariza, até que, por ocasião da assentada conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, haja a celebração de acordo junto aos agravados ou, ainda, até que haja a fixação do plano judicial compulsório de pagamento, com espeque no art. 104-B do aludido diploma normativo; e, acaso inviável o sobrestamento dos decotes mensais que comprometem a sua economia pessoal, à perquirição acerca (ii) da viabilidade de modular-se a totalidade dessas prestações ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta mensal por ela auferida, abatidos os descontos compulsórios. Por questão de ordenação lógica, impende-se examinar, prefacialmente, a arguição de inconstitucionalidade, em sede de controle concreto-difuso, pertinente ao texto do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023. Sob esse contexto, sobreleva pontuar que, a par de estarem em trâmite, no Supremo Tribunal Federal, duas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, tendo por objeto o exame de constitucionalidade, sob o viés material, do preceptivo individualizado – nomeadamente, as ADPFs inscritas sob os n. 1.005 e 1.006 –, não houvera, no bojo dessas ações constitucionais, concessão de medida cautelar por parte da maioria absoluta dos membros dessa Corte Suprema, com o escopo de suspender a vigência da legislação ora arrostada, tampouco se determinara o sobrestamento dos processos em tramitação no território nacional que se refiram à matéria objeto da arguição, nos moldes do que apregoa o art. 5o, caput e § 3o, da Lei Federal n. 9.882/1999. Aliado a essas evidências, imperioso registrar, ainda, que da argumentação ora alinhavada pela agravante não subsiste lastro apto a legitimar que, em sede de controle incidental de constitucionalidade, seja elidida a presunção de constitucionalidade que milita em favor dos atos normativos editados pelo Poder Público, prerrogativa que, consoante preleção literária do Ministro Luís Roberto Barroso, “tem a função instrumental de garantir a imperatividade e autoexecutoriedade dos atos emanados pelo Poder Público (...)”[5]. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que tem sido perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL PREVISTA NA LEI FEDERAL N° 14.509/2022. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DO DEVEDOR NA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO DECRETO N° 11.150/2022. NÃO CABIMENTO. (...). 4. Ausente a comprovação do superendividamento do consumidor, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Decreto n° 11.150/2022, não se deve aplicar o procedimento de repactuação de dívidas previsto pela Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021). 5. Nas ADPFs n° 1.005 e 1.006, que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), não foi deferida liminar para suspender o teor do art. 3° do Decreto n° 11.150/2022, tampouco para sobrestar os processos sobre superendividamento em tramitação no território nacional, o que impede a declaração de inconstitucionalidade do referido decreto, ainda mais quando não se vislumbra evidente violação à Constituição pelo ato normativo questionado. 6. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1934711, 07293678720228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO JUDICIAL. REQUISITOS. 1. A constitucionalidade do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 está em discussão no Pretório Excelso (ADPF 1097, 1005 e 1006), sem decisão definitiva, sendo presumida, por enquanto, a constitucionalidade da norma. No mais, não tratando de inconstitucionalidade manifesta, deixa-se de submeter o caso à reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e no art. 287 do RITJDFT). 2. A Lei n. 14.181/2021 instituiu um sistema binário destinado à repactuação de dívidas perante credores. A primeira fase ou fase preventiva prevê uma conciliação em bloco para que o consumidor e seus credores entrem em "acordo" sobre um "plano de pagamento" de natureza pré ou para-judicial. A segunda fase, necessariamente judicial, ocorre por meio do "processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório", previsto no art. 104-B, também em duas fases. A fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e somente tem início caso não atingida a conciliação entre o devedor e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. 3. Superada a fase conciliatória sem sucesso, a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório pressupõe a demonstração da incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial, requisito não observado, na forma do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023. 4. Apelação conhecida em parte a não provida.” (Acórdão 1921402, 07047121720238070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 4/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO OMISSÕES EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE, RECONHECENDO QUE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO FORAM PREENCHIDOS, BEM COMO QUE O MÍNIMO EXISTENCIAL FOI PRESERVADO. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DAS ADPF 1005 E 1006. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para integrar decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador. 2. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com os vícios contradição ou omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. 3. Não havendo, no acórdão embargado, os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 5. De acordo com julgado deste TJDFT "não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto 11.150/2022, pois promulgado pelo Chefe do Executivo, competente nos termos do artigo 84, IV, da Constituição Federal, bem como por ter tratado de matérias cabíveis." 6. Conforme precedente do TJDFT "Não há que se falar em suspensão do processo em razão das ADPFs n. 1005 e 1006 perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tramitação das referidas arguições não é óbice para o julgamento do recurso de apelação." 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (Acórdão 1786601, 07035318820228070009, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessa apreensão, mister ressaltar que, no âmbito do controle difuso, tramitara perante o Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, nos termos do que preconizam os art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil e o art. 287 do Regimento Interno deste Tribunal – RITJDFT, incidente de arguição de inconstitucionalidade envolvendo a referida matéria (autos n. 0730591-60.2022.8.07.0001), cuja resolução nele adotada deslindara a inviabilidade de sujeitar-se o Decreto n. 11.150/2022 ao exame direto de desconformidade constitucional, sob o fundamento de que reveste-se esse normativo da natureza de ato regulamentar secundário, porquanto desprovido de abstração e autonomia próprias dos atos normativos primários, submetendo-se, a seu turno, tão somente ao controle de legalidade. Confira-se o que testificara o julgado individualizado, verbis: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL. ART. 3o DO DECRETO FEDERAL No 11.150/2022. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO PRESIDENCIAL QUE REGULAMENTA A PRESERVAÇÃO E O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. FEIÇÃO AUTÔNOMA AUSENTE. NÃO SUJEIÇÃO A CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. Como regra, somente os atos normativos primários podem ser objeto de controle de constitucionalidade, eis que retiram a sua validade diretamente da Constituição. Por consequência, atos normativos secundários - a exemplo de decretos regulamentares -, incorrem antes em vício de legalidade e, somente reflexamente, em afronta ao texto constitucional. 2. Excepcionalmente, mostra-se possível o controle de constitucionalidade de atos normativos secundários que possuam expressão jurídica de abstração e autonomia típicas de atos normativos primários, pois, a despeito de se intitularem formalmente como secundários, possuem feição autônoma e invadem esfera reservada à lei - sujeitando-se, portanto, à fiscalização constitucional. 3. Evidenciada a natureza de ato regulamentar secundário do artigo 3o do Decreto no 11.150/2022, este retira sua validade diretamente de lei infraconstitucional (ato normativo primário), sujeitando-se ao plano do controle de legalidade. Ofensa reflexa e indireta ao texto constitucional. Inadmissibilidade do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade. Preliminar suscitada de ofício. 4. Incidente não conhecido.” (Acórdão 1820051, 07305916020228070001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, divisado o pronunciamento já emanado do Conselho Especial desta Corte distrital sobre o normativo indigitado (CPC, art. 949, parágrafo único)[6], que, consoante delineado, perfilhara a impossibilidade de conhecimento do incidente processual de controle difuso instaurado sobre a questão, a par de sequer ter havido, em ambiente de controle abstrato-concentrado, a determinação de suspensão do teor do art. 3° do Decreto n° 11.150/2022 ou de sobrestamento de processos judiciais a ele correlatos pelo Supremo Tribunal Federal, não subsiste estofo para que, ao menos por ora, seja afastada a presunção de constitucionalidade da qual se reveste o instrumento normativo em apreço, razão pela qual, com espeque no art. 949, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, rejeito a arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada pela agravante no bojo do recurso que interpusera. Encartada essa premissa inicial e pontuado o objeto do agravo, do cotejo da ritualística por intermédio da qual fora aviada a pretensão autoral deflui que o provimento arrostado não merece qualquer reparo, porquanto o direito que invocara a mutuária ressente-se de plausibilidade jurídica. Oportunamente, tendo requestado a suspensão da exigibilidade dos contratos à guisa de tutela principal, imperioso elucidar que, como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano acaso não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. A par dessas inferências, no caso em apreço, aquilata-se que a tutela demandada subsidiariamente pela agravante, a seu turno, ostenta a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara, por sua vez, à obtenção da própria prestação almejada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitadas as respectivas naturezas das postulações – principal e subsidiária – que deduzira, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante – seja sob a ótica da suspensão dos descontos, seja sob o viés da limitação ao patamar de 30% (trinta por cento) –, de molde a ser concedida a prestação almejada. Vejamos. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência, tanto sob a natureza cautelar, quanto sob a natureza antecipatória, deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[7] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, em qualquer dos moldes em que reclamado, seja revestido de natureza cautelar, seja revestido de natureza antecipatória, não se afigura provido de suporte legal. É que, reprise-se, não se assimila, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela agravante, que, segundo o alinhavado, é exigida por ambas as modalidades de tutela provisória de urgência (CPC, art. 294, parágrafo único c/c art. 300). Consoante se observa do aduzido na inicial, a agravante alegara que concertara com os agravados contratos de empréstimo em que as prestações deles originárias são debitadas diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias. Segundo informara, encontram-se vigentes 6 (seis) contratos de mútuos contraídos sob a forma de consignação em folha de pagamento; 2 (dois) empréstimos cujas prestações são decotadas mensalmente em sua conta bancária; 1 (um) contrato de cartão de crédito e uma contratação de cheque especial[8], afora inscrição de seus dados pessoais em cadastro de devedores inadimplentes, derivada de 2 (dois) débitos em aberto. A despeito do concertado, almeja a agravante afastar o convencionado e suspender o pagamento das prestações ajustadas com alicerce na Lei do Superendividamento (CDC, arts. 104-A e segs.). Conforme se infere das razões recursais, almeja, primordialmente, suspender a totalidade dos descontos provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos mútuos, impondo-se aos agravados a obrigação de absterem-se de realizar qualquer cobrança advinda dos contratos enumerados nos autos, pelo interregno temporal individualizado, a fim de que possa ser assegurado o seu mínimo existencial até a repactuação das dívidas; e, de modo subsidiário, a limitação do somatório dessas parcelas ao percentil de 30% (trinta por cento) do que percebe mensalmente. Como lastro dessa pretensão, sustentara que as prestações ajustadas vêm suplantando a totalidade dos seus rendimentos, de forma que sua própria subsistência sobeja manifestamente comprometida. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões contratuais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que seja afastado o que restara livremente avençado. Reforça-se que a agravante firmara com os agravados contratos de mútuos cujas prestações devidas são descontadas diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias. A pretensão que formulara, a seu turno, fora alicerçada na Lei no 14.181/22, que inserira os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor. Com lastro nesse normativo é que a demandante vindicara a suspensão e/ou modulação dos descontos lançados em seu contracheque e em suas contas bancárias a título de mútuos consignados e dos empréstimos pessoais que concertara com as instituições individualizadas. Sob essa realidade, aferido que o pleito deduzido na subjacente ação de repactuação de dívidas fundamentara-se na processualística atinente à Lei do Superendividamento, imperiosa a observância do rito nela consignado. Quanto ao ponto, afigura-se oportuno reproduzir a literalidade do disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Da textualidade da normatização invocada pela agravante sobeja a inviabilidade de acolhimento da pretensão que deduzira em ambiente liminar. E essa apreensão exsurge inexorável defronte simples leitura dos dispositivos consumeristas invocados, os quais preveem, como etapa incipiente do ritual previsto para ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento. Aludida regulamentação legal contemplara a possibilidade de suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação apenas após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, determinando, ademais, que aquele que injustificadamente abstenha-se de comparecer ao ato submeter-se-á compulsoriamente ao plano de pagamento da dívida. Sob essa realidade, e em estrita observância à modulação legal e objetiva conferida pela agravante ao pleito que aviara, inviável o acolhimento da suspensão e, outrossim, da modulação postuladas, devendo, de conformidade com a preceituação legal, eventual medida de urgência ser apreciada somente após oportunizada a tentativa de conciliação entre as partes, mediante apresentação, inclusive, de proposta de plano de pagamento, não se conformando a esse instrumental a simples proposição de suspensão dos débitos, nem a imediata limitação dos descontos. Inviável que a ritualística processual seja ignorada e haja interseção judicial sobre o convencionado antes mesmo da formulação de proposição de acertamento. Ao invés do intuído pela mutuária, a proteção conferida ao consumidor superendividado visa a preservar a boa-fé e a dignidade humana, não estando vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado. De acordo com aludidos princípios, a ritualística estabelecida intenta, precipuamente, prestigiar a conciliação em ambiente de superendividamento, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento da sua situação. Assim é que, optando por lastrear a pretensão que formulara em aludidas disposições, a agravante está jungida ao ritual pontuado. Esse é, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais estaduais e por esta egrégia Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS - LEI No 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0015798-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 22.07.2022)”(TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - OBERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 14.181/21 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NECESSIDADE DE AGUARDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - O deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)- Revela-se prudente manter a vigência dos contratos discutidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sendo que a inclusão/manutenção dos dados da devedora nos cadastros restritivos constitui exercício regular do direito do credor. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA CENTRADA EM BASE CONSTITUCIONAL - MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA - CONCRETIZAÇÃO - PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. A CR proclama no inciso III do art. 1o que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito; por conseguinte, esse vetor fundante deve ser considerado no que respeita à proteção do salário ou da remuneração, pois uma vez aviltado, considerando que o estado moderno ostenta como núcleo axiológico o trabalho e a respectiva remuneração, a exclusão da retribuição pecuniária implica na afronta principiológica encimada. Se a argumentação desenvolvida na petição inicial perpassa raciocínio constitucional, a resposta jurídica deve privilegiar a senda principiológica constante da CR. A contratação de empréstimos, não se pode desconhecer, em algumas situações assume certa complexidade, como o "superendividamento" e o comprometimento do mínimo existencial com consequente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CR). "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (§ 1o do art. 54-A do CDC). Verificado no caso concreto que as dívidas da Autora superam seus rendimentos mensais, resta malferido o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser determinada a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000220018717001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07344338520218070000 DF 0734433-85.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável que, antes de viabilizada a realização de audiência conciliatória, seja deferida a tutela de urgência postulada pela agravante, consubstanciada na suspensão de exigibilidade ou limitação da cobrança dos débitos detidos perante as instituições que individualizara. A postulação que formulara à guisa de tutela provisória, em suma, não se afina com a ritualística procedimental, implicando, ademais, interseção sobre as bases negociadas à margem de plano para realização das obrigações na forma autorizada pelo legislador especial. E a tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que a mutuária fique desprovida do mínimo existencial, não pode implicar sua desobrigação pura e simples. Está e continuará obrigada a adimplir os mútuos que contratara, ainda que sob bases diversas. Assinala-se, ainda, que, caracterizada eventual inadimplência, o aviamento de pretensão destinada à repactuação do débito não elide seus efeitos, nem obsta o exercitamento dos direitos que dela emergiram, somente podendo ser elidida eventual mora mediante o oferecimento do equivalente à íntegra da obrigação. Destarte, o fato de ter agitado pretensão destinada à repactuação do débito dos contratos que concertara não é apto a determinar que seja obstado que os agravados, caracterizada sua inadimplência, extraiam os efeitos dela originários, inclusive a inscrição do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja agraciada com qualquer das medidas de antecipação de tutela recursal que reclamara, seja sob a forma de suspensão dos descontos, seja sob o viés da modulação dessas prestações. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 217302527, fls. 306/309 – autos originários. [2] Petição inicial ID 213692842, fls. 11/37 – autos originários. [3] Decisão interlocutória ID 217302527, fls. 306/309 – autos originários. [4] Petição inicial ID 213692842, fls. 11/37 – autos originários. [5] BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016. [6] Código de Processo Civil, art. 949.: “Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. [7] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [8] Emenda à petição inicial ID 213692842, fls. 29, pág. 19 – autos originários.